Tribunal: STF
Processo: RHC 202564
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCAMINHO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Afonso Pinto Ribeiro contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 9.3.2021, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 626.476/RJ.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Quarta Vara Federal em São João de Meriti/RJ, em 24.6.2015, julgou parcialmente procedente a denúncia na Ação Penal n. 0000790-65.2012.4.02.5110, para “CONDEN[AR] os acusados LUIZ BENICIO RAMOS PRIVAT, LUIZ RENATO RAMOS PRIVAT, MARIO SERGIO LARANJA, AFONSO PINTO RIBEIRO, CLIVIO DE OLIVEIRA SOUZA e PHILIPE VALE BARROSO pela prática dos crimes definidos nos arts. 334, par. 1º, ‘c’ (contrabando) e no art. 288, p. único (quadrilha armada), todos do CP; (...) CONDEN[AR] o acusado AFONSO PINTO RIBEIRO pela prática dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 (...) Ante a prática dos fatos em concurso material (art. 69 do CP), somando as penas aplicadas [ao recorrente Afonso Pinto Ribeiro], chega-se ao montante total de seis anos e seis meses de reclusão, um ano e seis meses de detenção e trinta dias-multa”, em regime semiaberto. Decretou a perda do cargo público ocupado pelo recorrente. Foi concedido ao recorrente o direito de recorrer em liberdade (fls. 22-43, vol. 2).
    3. Em 8.8.2017, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000790-65.2012.4.02.5110, interposta pela defesa, a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por maioria, negou provimento ao recurso defensivo (fls. 44-51, vol. 2, fls. 3-33, vol. 3). No acórdão, tem-se a seguinte ementa: 
    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DOS RÉUS. ART. 334, § 1°, ALÍNEA "C", E DO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ARTS. 12 E 16, AMBOS DA LEI 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL JUDICIALIZADAS. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. EXCEÇÕES DO ART. 132 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. ABOLITTIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. NÃO SE APLICA QUANDO A ARMA FOR DE USO RESTRITO OU TIVER NUMERAÇÃO RESTRITA. DOSIMETRIA CORRETA - RECURSOS DESPROVIDOS. 1 - Provada a materialidade pelo auto de apreensão de fls. 21/22 e 24/28 do apenso I; fls. 15/16 do IPL 1296/201-1 e no relatório de investigação de fls. 24/84, além de fls. 175/176 e 196/197, estes últimos documentos constantes dos autos n. 20115110003767-3. 2. Conforme pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, referida abolittio criminis temporária não se aplica para a conduta de posse de arma de fogo quando esta for de uso restrito ou tiver a sua numeração suprimida, como no caso das pistolas apreendidas em posse do ora agravante (fls. 517/518). 3. Segundo a norma penal (art. 334, § 1°, alínea "c", do CP), não somente o importador da mercadoria proibida é o sujeito ativo do contrabando e do descaminho, mas também aquele que, sabendo disso, tira proveito da mercadoria introduzida clandestinamente no país ou importada de maneira fraudulenta. 4. No tocante às imputações referentes à Lei n. 10.826/2003, o laudo de fl. 57 do IPL 1.295/2011 ratificou que as armas de fogo apreendidas na casa de AFONSO RIBEIRO PINTO estavam em regular estado de conservação e aptas a efetuarem disparos. Ademais, o próprio réu admitiu não possuir registro de nenhuma das armas (pistola Taurus modelo PT58, calibre 380 e pistola Colt, calibre 45 MM – cf. certidão de fl. 518). 5. A vedação do art. 155 do CPP não é absoluta, dado que são ressalvadas as provas cautelares, as não repetíveis e as antecipadas. Nesse rumo, há provas que são colhidas logo após a prática do crime que possuem valor inquestionável para o deslinde do caso. É certo que se forem apresentadas provas contrárias àquelas produzidas na fase investigatória, estas devem prevalecer, mas não é o caso dos autos em que os indícios reunidos corroboram a tese acusatória. 6. Recursos desprovidos” (fl. 44, vol. 2). 
    O Tribunal de origem rejeitou os embargos infringentes e os embargos de declaração opostos pela defesa. O trânsito em julgado ocorreu em 20.8.2020 (fl. 42, vol. 3).
    4. Em 11.11.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da Segunda Região no julgamento da Apelação Criminal n. 0000790-65.2012.4.02.5110, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 626.476/RJ no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “(...) o deferimento do pleito liminar, no sentido de que seja suspenso o cumprimento da execução da sentença condenatória, por parte da 4ª Vara Federal de São João de Meriti/RJ, nos autos da Ação Penal nº. 0000790-65.2012.4.02.5110, enquanto não apreciado o mérito deste writ; (…) no mérito, requer-se a concessão da ordem para declarar nula a sentença condenatória proferida em desfavor do Sr. Afonso Pinto Ribeiro, nos autos da supracitada ação penal, uma vez que violado o Princípio do Juiz Natural, na forma do Art. 5º, LIII da CRFB e (...) Alternativamente, pugna-se pelo redimensionamento da pena, de ofício, proferida em desfavor do Paciente no quantum indicado por esta defesa técnica – 6 (seis) anos de reclusão e 1 (hum) ano e 3 (três) meses de detenção – ou na forma que melhor entender este respeitável colegiado” (fl. 26, vol. 1). 
    Em 25.11.2020, a liminar foi indeferida (fls. 37-38, vol. 3).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, denegou o habeas corpus (fls. 96-101, vol. 3).
    Em 9.3.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 334, § 1º, "C", E NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP, E NOS ARTS. 12, 14 E 16 DA LEI N. 10.826/2003. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. CONDUTA PRATICADA POR POLICIAL CIVIL. MAIOR REPROVABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, devendo a parte fazer prova do prejuízo, o que não ocorreu na espécie. 2. O exercício do cargo de Policial Civil, por ocasião da prática do crime, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base do acusado, por evidenciar uma maior reprovabilidade da conduta. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (fl. 125, vol. 3).
    Em 27.4.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (fls. 159-163, vol. 3).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “a documentação acostada ao presente indica[ria] que houve violação ao Princípio da Identidade Física do Juiz ao caso concreto (...) [, pois a] magistrada que presidi[ra] a instrução processual – tendo, inclusive, sido responsável por realizar o interrogatório dos acusados – [teria sido] removida à outra vaga, mediante Edital de Remoção, devidamente anexado aos autos desta Ação Mandamental” (fls. 168-169, vol. 3).
    Assevera afronta ao princípio da duração razoável do processo e à Lei Orgânica da Magistratura, porque não haveria justificativa para a demora no julgamento após a conclusão para sentença (fl. 170, vol. 3).
    Acrescenta que, na dosimetria da pena, “os critérios utilizados pelo magistrado sentenciante de agravamento da pena base do Paciente [teriam sido] demasiado duros e incompatíveis com o entendimento trazido pelos Tribunais Superiores” (fl. 172, vol. 3).
    Impugna “o quantum utilizado pelo (...) magistrado no momento do aumento da pena-base, uma vez que a técnica utilizada não encontra[ria] guarida com o posicionamento dos Tribunais Superiores” (fl. 173, vol. 3).
    Ressalta que deveria ter sido adotada “uma fração ideal, com base nas penas mínimas e máximas de cada tipo penal, aumentando a pena-base na razão de 1/8 (um oitavo), a contar por circunstância judicial”, e que o somatório da pena-base dos quatro crimes praticados deveria ser “Reclusão, seis anos. Detenção, um ano e três meses” (fl. 185, vol. 3).
    Este o pedido: 
    “(...) provimento do presente recurso ordinário, a fim de que seja reformado o acórdão proferido pela c. 6ª Turma do e. Superior Tribunal de Justiça, sendo determinada a violação ao Princípio da Identidade Física do Juiz no caso concreto, culminando na nulidade da sentença condenatória proferida em desfavor do Sr. Afonso Pinto Ribeiro e; alternativamente, que a pena que lhe fora imposta seja redimensionada aos cálculos deste e. Supremo Tribunal Federal” (fl. 186, vol. 3).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, ao argumento de o recorrente não ter impugnado todos os fundamentos do acórdão recorrido, e, se conhecido, pelo não provimento do recurso (fls. 195-214, vol. 3).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer com a ementa seguinte:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRINCÍPIO QUE COMPORTA FLEXIBILIZAÇÃO. MEDIDA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REMOÇÃO DA JUÍZA QUE PRESIDIU A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. COMPETÊNCIA FIRMADA NO MOMENTO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO. AUMENTO DECORRENTE DA ELEVADA CULPABILIDADE DO RECORRENTE, QUE É POLICIAL CIVIL. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 6).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Consta do processo que a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa em 20.8.2020 (fl. 42, vol. 3).
    O Habeas Corpus n. 626.476/RJ, objeto do presente recurso ordinário, foi protocolizado no Superior Tribunal de Justiça em 11.11.2020, mais de dois meses após o trânsito em julgado da condenação.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ROUBO PRATICADO MEDIANTE CONDUTA ÚNICA CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus impetrado perante o STJ não merecia conhecimento na medida em que funcionou como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer a aplicação do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) aos delitos de roubo que, mediante conduta única, atingem o patrimônio de vítimas diversas. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.090-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.12.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.
    7. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a nulidade da sentença condenatória, por alegada ofensa ao princípio da identidade física do Juiz, e, subsidiariamente, readequação da dosimetria da pena-base, por alegada desproporcionalidade na sua fixação.
    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 626.476/RJ, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, ao rejeitar as alegações de ofensa ao princípio da identidade física do Juiz e de desproporcionalidade da pena-base aplicada. Extrai-se do voto condutor do acórdão, proferido pelo Relator, Ministro Nefi Cordeiro:
    “O EXMO. SR. MINISTRO NEFI CORDEIRO (Relator): 
    Conforme relatado, a defesa busca o reconhecimento da nulidade da sentença, por violação ao princípio da identidade física do juiz ou a redução da pena imposta ao agravante.
    Acerca da nulidade absoluta da sentença, por violação ao princípio da identidade física do juiz, consta do acórdão (fl. 114):
    A defesa de AFONSO PINTO RIBEIRO alega ofensa ao princípio da identidade física do juiz, materializado no art. 399, § 2º, do CPP, porquanto o Magistrado que prolatou a sentença não foi o mesmo que realizou os interrogatórios. Referente ao princípio da identidade física do juiz, embora, hoje, de fato, venha expresso no dispositivo mencionado, há que ser observado em combinação com o disposto no art. 132, do CPC, subsidiário ao CPP, que excepciona o princípio, quando se tratar de convocação, licenciamento, afastamento, promoção ou aposentadoria.
    No caso dos autos, o afastamento que justificou a não prolação da sentença pelo Juiz que concluiu a audiência de instrução se deu em razão do fato de a magistrada que presidiu a audiência de instrução e julgamento, realizada em 14.05.2014, foi removida para a 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, e a titularidade da 5ª Vara Federal de São João de Meriti/RJ passou ao MM. Juiz Federal Vlamir Magalhães. 
    Como se vê, entendeu a Corte de origem pelo não reconhecimento da nulidade por violação ao princípio da identidade física do juiz, tendo em vista a necessidade de ser observado em combinação com o disposto no art. 132 do CPC, subsidiário ao CPP, que excepciona o princípio, quando se tratar de convocação, licenciamento, afastamento, promoção ou aposentadoria., destacando que o afastamento que justificou a não prolação da sentença pelo Juiz que concluiu a audiência de instrução se deu em razão do fato de a magistrada que presidiu a audiência de instrução e julgamento, realizada em 14.05.2014, foi removida para a 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
    A Lei Processual Penal em vigor adota, nas nulidades processuais, o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o qual, contudo, não foi indicado pelo paciente.
    O entendimento adotado, portanto, coaduna-se com a orientação desta Corte de que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, sendo admitidas exceções.
    Ademais, ‘não se pode descurar que prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo’ (AgRg no AREsp 1305392/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020). Nesse sentido: (...)
    A respeito da dosimetria da pena, tem-se que o Tribunal local manteve integralmente a sentença e, sobre a pena-base, assim se manifestando (fl. 119):
    No tocante à dosimetria da pena, também não assiste razão à defesa.
    A sua pena foi aumentada em virtude do desvalor da conduta praticada pelo fato de ser policial civil. Está correto o magistrado e a análise deve ser mantida, vez que a função do policial é coibir e investigar crimes e demais irregularidades, portanto, valer-se de circunstância que o credenciaria, inclusive, a circular em situações que pessoas normais não estariam, podendo, inclusive portar armamento, é fato concreto apto a intensificar a pena- base, pena que tornou definitiva, dada a ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e de diminuição. Também em relação ao crime do art. 288 do CP, as considerações devem ser mantidas, assim como reiteradas para os crimes dos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003.
    Assim, tanto a condenação, quanto a pena fixada devem ser mantidas tal como determinadas na sentença.
    Extrai-se da sentença (fls. 86-87): 
    Quanto ao crime previsto no art. 334, par. 1º, "c" do CP
    Atento ao disposto no art. 59 do CP, não vislumbro nos autos a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor do réu, razão pela qual o tenho como primário. Porém, quanto às circunstâncias da prática delitiva, pesa contra o apenado o fato de ser policial civil e, portanto, ter a plena consciência da grave afronta que perpetrava em face da legislação penal. Sendo assim, entendo que a conduta ostentada é merecedora de reprimenda mais rigorosa, razão pela qual fixo a pena-base em um ano e seis meses de reclusão.
    Não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes ou mesmo causas legais de aumento ou diminuição de pena.
    Quanto ao crime previsto no art. 288 do CP
    Reitero as considerações negativas já tecidas acerca dos antecedentes e das circunstâncias da prática também deste delito, razão pela qual fixo a pena-base em um ano e seis meses de reclusão.
    Não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes ou mesmo causas legais de aumento ou diminuição de pena.
    Quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.823/2003
    Reitero as considerações já tecidas acerca dos antecedentes e das circunstâncias da prática também deste delito, razão pela qual fixo a pena-base em um ano e seis meses de detenção e quinze dias-multa, estes no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente, ante a ausência de prova nos autos acerca da capacidade econômica do apenado.
    Não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes ou mesmo causas legais de aumento ou diminuição de pena. 
    Quanto ao crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 
    Reitero as considerações negativas já tecidas acerca dos antecedentes e das circunstâncias da prática também deste delito, razão pela qual fixo a pena-base em três anos e seis meses de reclusão e quinze dias-multa, estes no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente, ante a ausência de prova nos autos acerca da capacidade econômica do apenado.
    Não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes ou mesmo causas legais de aumento ou diminuição de pena.
    Ante a prática dos fatos em concurso material (art. 69 do CP), somando as penas aplicadas, chega-se ao montante total de seis anos e seis meses de reclusão, uma ano e seis meses de detenção e trinta dias-multa.
    Ante a não incidência de outros moduladores legais, torno esta a pena definitiva.
    Como se vê, a pena-base dos delitos imputados ao recorrente foi exasperada considerando-se circunstâncias da prática delitiva, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta praticada por policial civil.
    Em regra, não se presta o habeas corpus à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica.
    Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos (AgInt no HC 352.885/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016), só podendo ser alterado o quantum de aumento na pena-base quando flagrantemente desproporcional.
    Ao que se tem, não se verifica a manifesta ilegalidade, pois foi apresentada fundamentação concreta para justificar a exasperação da pena-base, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta praticada por policial civil. A esse respeito: (...)
    Assim, em que pese às alegações defensivas, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental” (fls. 127-130, vol. 3). 
    9. Quanto ao princípio da identidade física do Juiz, as decisões das instâncias anteriores estão em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal no sentido de que “a aplicação do [princípio da identidade física do Juiz] não é absoluta, comportando flexibilização em situações excepcionais previstas no art. 132 do CPC (convocação, licença, afastamento, promoção ou aposentadoria)” (HC n. 119.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.4.2014).
    É de se realçar que no Código de Processo Civil/2015 não se reproduziu a norma do art. 132 do Código de Processo Civil/1973 (“O juiz, titular ou substituto, que iniciar a audiência, concluirá a instrução, julgando a lide, salvo se for transferido, promovido ou aposentado; casos em que passará os autos ao seu sucessor”), que se aplicava analogicamente ao processo penal, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal.
    Entretanto, apesar da ausência de norma legal expressa sobre as exceções ao princípio da identidade física do Juiz, persiste o entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de o § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal admitir interpretação das circunstâncias excepcionais, a exemplo de promoção, licença, remoção, aposentadoria ou afastamentos temporários do magistrado que presidiu a instrução. 
    Sobre o tema, Eugenio Pacelli ensina:
    “Referido princípio da identidade física esteve presente por muito tempo em nossa legislação processual civil, tendo sido revogado, porém, com o novo CPC, vigente a partir de março do ano de 2016.
    Algumas questões, antes solucionadas pelo revogado CPC (art. 132), penderão sem a previsão expressa das respectivas soluções. Exemplo: quando em férias o magistrado que instruiu o processo penal, dever-se-á aguardar o seu retorno para o julgamento da ação penal? E se houver réu preso?
    Pensamos que as respostas haverão de ser encontradas em outros princípios, igualmente relevantes no processo, tal como aquele que consagra a duração razoável do processo, a impedir a sua paralisação ou o seu imobilismo por ausência de regulação legal especí¿ca.
    Tratando-se de réu preso, então, a resposta é até bem simples: caberá ao substituto legal sentenciar, no prazo previsto em Lei.
    E pensamos que a mesma solução deverá ser dada aos demais casos de afastamentos temporários do magistrado que instruiu o processo. Do contrário, e exatamente pela ausência de exceções legais ao princípio da identidade física, ressalvada a situação óbvia da aposentadoria do juiz, a ação penal restará sempre paralisada nos demais casos de quaisquer afastamentos do juiz.
    De igual modo, a remoção ou a promoção do juiz para outra jurisdição deverá ser su¿ciente para o afastamento do princípio da identidade física do juiz, ressalvando-se, sempre, ao substituto legal, a possibilidade de renovação da prova, para a formação do seu convencimento” (Curso de processo penal. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 251, publicação eletrônica).
    Em idêntico norte, Gustavo Henrique Badaró observa:
    “No entanto, mesmo sendo adotada a identidade física do juiz, fatalmente haverá situações concretas que acabarão fazendo com que se tenha que excepcionar tal regra. A identidade física do juiz, mormente quando se exige que toda a instrução se desenvolva perante um mesmo juiz, não é uma regra absoluta: impossibilia nemo tenetur! Ante a ausência de previsão legal de qualquer hipótese de relativização da regra da identidade física do juiz penal, defendia-se a aplicação, por analogia – pois nesse ponto, sim, há lacuna – as exceções previstas no art. 132 do ab-rogado CPC, que previa: “juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença” (CPP, art. 399, § 2.º), ‘salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor’. Seria praticamente impossível adotar a regra da identidade física do juiz em caráter absoluto e inquebrantável. É necessário que haja previsão legal de situações excepcionais em que, mesmo tendo toda a instrução sido presidida por um juiz, se, no momento de sentenciar o feito, outro magistrado estiver respondendo pelo processo, será este o juiz que deverá julgá-lo.
    O problema é que o CPC de 2015 não adotou a regra da identidade física do juiz e, consequentemente, não tratou de exceções à vinculação do juiz. Assim, não há mais qualquer previsão normativa a definir em que casos, excepcionalmente, o juiz que presidir a instrução não irá sentencia o feito. Certamente a jurisprudência irá se encarregar de fixar, casuisticamente, tais exceções ao § 2.º do art. 399 do CPP.
    Tal solução, contudo, não é isenta de crítica. A primeira, é que na ausência de regra clara e deixando a questão ao sabor dos humores jurisprudência, haverá grande insegurança sobre quem será o juiz que praticará o ato mais importante do processo. Além disso, ao conectar a regra da identidade física do juiz com a garantia do juiz natural, a necessidade de que se observe a reserva de lei para as exceções à identidade física também se impõe. Isso porque de nada adiantaria assegurar o juiz natural, não só quanto ao órgão competente, mas também em relação à pessoa física do juiz atuante no órgão, se em relação a este se admitissem substituições no momento da sentença, por critérios discricionários” (Processo Penal. 8. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, publicação eletrônica).
    Confiram-se os seguintes julgados deste Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §§ 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O princípio da identidade física do juiz comporta relativização. Precedentes: HC 174.412-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/10/2019; RHC 129871-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/6/2016. (…) 4. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal. (...) 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Pre